Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700855-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança foi interposto Agravo Interno. Em face do Acórdão de não provimento do Agravo Interno foi interposto Recurso Ordinário Constitucional, não conhecido. Contra a decisão de não conhecimento do Recurso Ordinário Constitucional, o impetrante interpôs Agravo de Instrumento, que agora se analisa. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, em observância ao princípio da taxatividade e unirecorribilidade das decisões judiciais, verifica-se a inadequação da interposição do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento. Intime-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito